Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU DEVEDOR. VIA ADEQUADA. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. O Decreto-Lei 911/69 assegura ao credor fiduciário a ação de busca e apreensão do bem (art. 3o) para fins de satisfação do crédito a que faz jus, de modo que, uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do art. 2o, caput, da norma de regência, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houve, com a devida prestação de contas.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que tal discussão não pode ser realizada incidentalmente, nos próprios autos da busca e apreensão, uma vez que, como se sabe, esta ação visa somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
3. A teor do § 8o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão “constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior”, sendo indiscutível que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório, não havendo título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente.
4. Na hipótese de ausência de prestação de contas ou inconformismo em relação às contas prestadas espontaneamente pelo credor fiduciário, caberá ao devedor fiduciante manejar a ação adequada para a sua pretensão.
5. Recurso provido.